Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-65.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FURTO DE USO. INCABÍVEL. FURTO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto (art. 155 do Código Penal)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: a) Verificar, em preliminar, se houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento do incidente de sanidade mental; b) verificar as se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu; c) verificar se é aplicável o furto de uso; d) verificar se é aplicável o furto privilegiado (§2o do art. 155 do CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que a matéria arguida em preliminar já fora objeto de habeas corpus, incabível a sua rediscussão, sob pena de afronta a coisa julgada.
4. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime do art. 155 do Código Penal, cabível a manutenção da condenação do réu.
5. Para a caracterização do furto de uso é necessário, além da inexistência de assenhoreamento definitivo, a devolução do bem ao dono, de forma espontânea, sem perda ou dano, circunstâncias que, se ausentes, tornam o crime de furto caracterizado.
6. A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão sobre o privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal.
7. Não se pode desprezar o contexto em que é analisado o “pequeno valor” do bem furtado, a fim de ser aplicada a redução da pena do § 2o do art. 155 do Código Penal, na medida em que, em um contexto no qual a população é rural e de baixa renda, uma bicicleta possui grande valor, especialmente porque, muitas vezes, é o único meio de transporte da pessoa, a qual não possui recursos financeiros para adquirir outra bicicleta, se furtada, trazendo grandes transtornos para o cotidiano.
8. Apesar de um suposto baixo valor econômico de uma bicicleta, é preciso se atentar que o furto desse bem, se levada em consideração a situação socioeconômica da vítima, pode ter um alto potencial de lesão patrimonial, o que não se coaduna com a redução da pena estabelecida pelo §2o do art. 155 do Código Penal, cuja ideia é trazer o benefício da redução da pena em razão do baixo grau de lesão ao bem jurídico tutelado.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e não provida.